Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR UMA MOTOCICLETA. ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO (ART. 475 DO CC). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora decretando a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, devendo devolver o valor inicialmente pago de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para prestação do serviço inadimplido, referente a assessoramento para financiamento de veículo automotor.

2. A parte recorrente-ré alega que cumpriu a sua parte no contrato, que seria o assessoramento e intermediação do Contrato para compra de bem automotor. Informa que não tem obrigação contratual de conseguir financiamento, sendo de responsabilidade das instituições financeiras a aprovação do cadastro do cliente. Requereu a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente, minoração do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito da parte autora recorrida o desfazimento do contrato e a restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil.

5. Conforme destacado na sentença, a parte ré não demonstrou que houve cumprimento da prestação de serviço, não sendo suficiente, como prova do serviço prestado, a cópia de tela constando a pontuação que qualifica a saúde financeira da parte autora (ID. Num. 27035774 - Pág. 2) para aquisição da motocicleta almejada. Essa pesquisa pode ser feita por qualquer vendedor que trabalha em concessionária de veículos novos ou seminovos que realiza simulações junto a diversos bancos, sem cobrar nada por isso, dispensando serviço profissional para execução de tal serviço.

6. A parte autora, na inicial, alegou que acreditava estar negociando financiamento para aquisição de motocicleta. Nesse sentido, embora ela tenha assinado Contrato de Prestação de Serviços de Assistência ao Crédito, diferente de um contrato de financiamento fiduciário, há verossimilhança em suas alegações. É que consta dos autos, conversa entre ela e o preposto da empresa (ID. Num. 27035085 - Pág. 3), antes da assinatura do contrato, em que ele informa sobre a compra/venda através de financiamento, de uma motocicleta Honda CG 150, ano 2018, sendo o pagamento através de entrada, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), mais 48 parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais), (ID. Num. 27035085 - Pág. 3). Em nenhum momento, durante a conversa, ele mencionou que trabalhava com prestação de serviços para aumento de pontuação e aprovação de crédito. Ele se passou por agente financiador, a fim de ludibriar a cliente.

7. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 39, IV, art. 51, IV, levando a parte autora a erro, fazendo-a acreditar que conseguiria realizar o financiamento de veículo automotor. Assim, a sentença não merece reforma. Precedentes: (Acórdão 1343133, 07148875720208070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.